Tribunal: TJES
Processo: 5009609-12.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009609-12.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G. H. C. e outros (2)

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA. MENOR COM COMORBIDADES GRAVES. DANO MORAL CONFIGURADO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO E INDIVIDUALIZADO DO DANO AOS ENTES FAMILIARES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão da dificuldade de obtenção de tratamentos especializados (terapia ocupacional, neurologia e infectologia pediátrica) para menor portador de neurotoxoplasmose congênita, toxoplasmose ocular e hidrocefalia obstrutiva. Os autores pleiteiam a individualização da condenação por danos morais para cada integrante do núcleo familiar e a majoração do valor fixado globalmente na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça deferida aos autores deve ser mantida ante a impugnação da operadora; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser fixada de forma individualizada para cada autor e se o montante arbitrado comporta majoração, frente à gravidade do quadro clínico e à capacidade econômica da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no § 3º do art. 99 do CPC/15, apenas pode ser ilidida por prova em contrário, ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

A recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde gera dano moral
in re ipsa
, pois agrava a aflição psicológica e o sofrimento do beneficiário já vulnerável.

A ausência de profissionais credenciados na localidade de domicílio do paciente e a oferta de reembolsos irrisórios configuram falha na prestação do serviço e descumprimento do dever contratual.

O dano moral possui caráter personalíssimo, devendo a lesão extrapatrimonial ser analisada sob o prisma individual de cada vítima, ainda que decorrente do mesmo evento fático que atingiu o núcleo familiar.

A angústia dos genitores diante da incerteza do tratamento de filho menor com patologias graves e o risco de sequelas irreversíveis ultrapassam o mero dissabor contratual.

A fixação de valor global irrisório desnatura a função pedagógica e punitiva da indenização, favorecendo o ilícito lucrativo por parte de grande litigante do setor de saúde.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor justifica a reparação quando o fornecedor impõe ao consumidor um desgaste desarrazoado e perda de tempo útil para o reconhecimento de direitos básicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A impugnação à gratuidade de justiça exige prova inequívoca da capacidade financeira para afastar a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural.

A negativa de cobertura ou inexistência de rede credenciada para tratamento de saúde essencial enseja indenização por danos morais.

O dano moral experimentado por diferentes membros da mesma família em razão de falha na prestação de serviço de saúde deve ser fixado de forma individualizada.

O quantum indenizató
rio deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados: arts. 1º, inciso III, e 196 da CF/88; arts. 186, 405 e 927 do Código Civil; § 3º do art. 99, art. 487, inciso I, art. 1.007, § 1º, e art. 86 do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Ag
Int no REsp nº 2.037.309/SP; STJ, REsp nº 2.211.279/SE; STJ, REsp nº 2.017.194/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.970.665/RJ; STJ, Súmula nº 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009609-12.2022.8.08.0014

APELANTES: G.H.C. (MENOR), BRENDA AHNERT e JOÃO LUIZ CASOTTI JUNIOR

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Co
nforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por
G.H.C. (MENOR), BRENDA AHNERT e JOÃO LUIZ CASOTTI JUNIOR
,
em face de sentença proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Cível de Colatina,

em AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada
por
G.H.C. (MENOR), BRENDA AHNERT e JOÃO LUIZ CASOTTI JUNIOR
,
que
julgou
parcialmente
procedente
o pedido autoral, na forma do art.
487
,
I,
do CPC/
15
,
para
determinar que

“
a parte requerida disponibilize as consultas solicitadas co
m
Infectologista pediátrico e neurologista pediatra a cada 2 meses; e Terapia Ocupacional, duas vezes por semana, ou conforme nova indicação médica, todos na cidade de Colatina/ES
”
,
condenar “a
operadora requerida ao reembolso, nos limites contratuais, das consultas realizadas na cidade de Colatina
”, à indenização a título de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)

e
ao pagamento d
as custas processuais e honorário advocatícios, fixados em
10
% (
dez

por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustentou,
inicialmente,
que
a fixação do montante indenizatório a título de danos morais, uma vez fundamentado na ocorrência de dano uno ao núcleo familiar, desatende a função reparatória e pedagógica da indenização, na medida em que os efeitos do cancelamento repentino do plano de saúde afetam os Apelantes de forma distinta.

Destacou que
“
a fixação da indenização em patamar meramente simbólico, como ocorreu na sentença, não traduz a justa compensação pelo sofrimento vivenciado nem cumpre a função pedagógica de reprimir condutas abusivas da operadora de saúde.
”,
bem como que “
em hipóteses nas quais a conduta ilícita da operadora atinge não apenas o paciente, mas também os seus familiares, deve-se reconhecer o direito de cada um à reparação autônoma
”.

Neste viés, pleiteou
o reconhecimento do pedido de procedência da individualização quanto à indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, e, subsidiariamente, a majoração do valor global fixado, em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça pelo
des
provimento do recurso, ao afirmar que
a argumentação recursal consubstanciada no cancelamento do plano excede a delimitação fixada na sentença recorrida, bem como que
a falha apresentada fundamentou-se na indisponibilidade da rede credenciada,

razão pela qual
o
quantum
indenizatório a título de danos morais,
arbitrado de forma global no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional e razoável.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA IMPUGNADA PELA APELADA

De pronto, o pedido dos Apelantes de dispensa do recolhimento de preparo para o processamento do recurso, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na Decisão de id. nº 22659726, é impugnado pela Apelada em Contrarrazões (id. nº 16756845), ao afirmar que “
os Apelantes não se desincumbiram do ônus de
comprovar a incapacidade financeira. Pelo contrário, os Apelantes limitaram-se a pleitear o pedido de assistência judiciária gratuita
”.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para demandarem em Juízo, e, nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15 estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que o art. 99, §3º, do CPC/15, atribui presunção
iuris tantum
de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário, que evidencie a falta de pressupostos.

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico a completa inexistência de elementos probatórios que afastem a presunção das declarações de hipossuficiência (ids. 16756224 e 16756225), segundo as quais a imposição do pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios seria capaz de comprometer o sustento próprio e do núcleo familiar.

Logo, é imperiosa a manutenção, nesta instância, do deferimento da gratuidade de justiça realizado na origem em favor dos Apelantes JOAO LUIZ CASOTTI JUNIOR, BRENDA AHNERT E G.H.C., por ausência de elementos que ilidam a hipossuficiência alegada, estando dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC/15.

Passo, portanto, à análise meritória do presente recurso.

DO MÉRITO

Extraio da exordial o relato de que os autores teriam tido dificuldades em obter tratamentos essenciais, como terapia ocupacional, neurologista e infectologista pediátrico, indicados em laudo médico ao filho de 11 meses de idade, portador de neurotoxoplasmose congênita, toxoplasmose ocular e hidrocefalia obstrutiva desde o seu nascimento. Diante da alegada ausência de credenciamento de profissionais especializados na cidade dos autores (Colatina-ES), estes teriam sido informados pela gestão do plano de saúde acerca de hipóteses alternativas: direcionamento à cidade de Vitória (ES) com reembolso do deslocamento, ou reembolso no valor de R$60,00 (sessenta reais) por consulta particular, opções que seriam inviáveis aos genitores por dificuldades financeiras em arcar com os custos das consultas, e pelo prejuízo físico e emocional que seria causado ao menor em razão da distância e da regularidade das sessões.

A carência de acompanhamento médico à criança, que possui comorbidades incuráveis seria fator determinante no atraso em seu comportamento e desenvolvimento, e no risco de prejuízos irreversíveis à sua saúde, o que, associado a transtornos anteriores relacionados ao cancelamento repentino do plano de saúde do menor, teria causado descaso com a vida humana e, por consequência, profunda dor e angústia aos autores. Por isso, deveria ser concedida a tutela de urgência para determinar a disponibilização dos tratamentos indicados no laudo médico, a indicação de profissionais especializados na cidade de Colatina (ES), a indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores e o ressarcimento dos valores pagos até então em consultas apartadas.

Na decisão de id. nº 16756801, o magistrado indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, enquanto, na sentença objurgada, acolheu o pedido de disponibilização das consultas solicitadas, o reembolso nos limites contratuais e a indenização dos autores por danos morais, no valor global de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Os autores opuseram, então, Embargos de Declaração (id. nº 16756833), aduzindo o saneamento da omissão acerca da pretensão indenizatória por danos morais de forma individual aos genitores, ou sua subsidiária majoração, sendo desprovido pelo magistrado sentenciante, desfecho o qual ensejou a interposição do recurso que ora analisarei.

A priori
, a parte Apelada, irresignada com a condenação a título de danos morais, afirma
em Contrarrazões (id. nº 16756845) que
“
Em que pese as alegações do Apelante na peça de recursal, estas não merecem prosperar, haja vista a clara comprovação nos autos, de que o plano contratado não viera cometer o ilícito, tampouco falhou na prestação de serviço junto ao recorrente
”,
como forma de obstar a
pretensão dos Recorrentes.

Nessa toada, os danos morais são lecionados por Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução”: “
Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...)”.

Em consonância ao expresso, estabelece o art. 186 do Código Civil que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, isto é, a conduta omissiva, negligente ou imprudente que ocasione danos extrapatrimoniais a terceiro caracteriza-se como ilícita, passível de indenização como forma de compensá-lo financeiramente pelo sofrimento causado.

O Juízo primevo, em análise da exordial, constatou ser o caso passível de indenização a título de danos morais, em razão da negativa de assistência da operadora e da insuficiência de lastro comprobatório por parte desta de que as consultas médicas, essenciais ao desenvolvimento do infante, foram disponibilizadas, motivo pelo qual, consonante com a decisão de origem, verifico ser o evento hipótese de ressarcimento indenizatório.

Ademais, verifico que a decisão recorrida revela-se compatível com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que figura no sentido de que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.

Neste sentido, vale o destaque para precedente da Corte Superior de Justiça, a envolver caso de negativa de cobertura, ficando assente que “
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada,
enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
.
“ (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. MORTE DA BENEFICIÁRIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. SÚMULA 597 STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que confirmou sentença de procedência parcial em ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por sucessores de paciente idosa falecida após negativa de internação em UTI. A negativa foi justificada pela suposta inobservância do prazo de carência contratual, embora a situação envolvesse emergência médica. O Tribunal estadual entendeu ser indevida a recusa e reconheceu a ocorrência de dano moral, fixando indenização. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de atendimentos de urgência ou emergência é considerada abusiva à luz da Lei 9.656/98, especialmente do art. 35-C, I, e da jurisprudência consolidada do STJ.
4. A negativa de cobertura para internação em UTI de paciente em situação crítica (insuficiência respiratória, sepse pulmonar, IRA, hipercalemia e influenza A), com risco de morte iminente e falecimento dois dias após a recusa, viola o dever de boa-fé objetiva e a função social do contrato de plano de saúde.
5. O dano moral decorre da conduta ilícita da operadora, que negou a prestação de serviço essencial em momento de extrema vulnerabilidade, extrapolando os limites de mero inadimplemento contratual e afetando a dignidade da paciente e de seus familiares.
6. A revisão do acórdão recorrido demandaria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e impede o conhecimento do recurso especial. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (REsp n. 2.211.279/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Portanto, não obstante a irresignação da Apelada de que “
os danos morais arbitrados sequer são devidos
”, é inegável que o suporte fático possui o condão de ensejar a configuração da reparação extrapatrimonial aos Apelantes, seja pela imprescindibilidade do tratamento, cuja recusa indevida pela apelada possui o condão de gerar sérios reflexos negativos ao desenvolvimento da criança, seja pela enorme e ululante angústia dos genitores, ao verem, impotentes, o desamparo de seu filho PCD.

O valor indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
, de R$5.000,00 (cinco mil reais) aos autores, é por eles questionado,
ao pleitearem
a individualização
da fixação do montante em R$10.000,00 (dez mil reais) por autor, e, subsidiariamente, a majoração do valor global em não menos que R$30.000,00 (trinta mil reais), sob a alegação de que o evento em questão atinge a integridade psíquica e a dignidade dos Recorrentes de maneira distinta. Por isso,
o valor da
condenação
seria “
meramente simbólico
”,
e estaria distante
dos parâmetros
de proporcionalidade,
de razoabilidade, da
jurisprudência dominante
e da função pedagógica de reprimir condutas abusivas.

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste escol, a determinação do valor destinado a reparar o dano deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pelo prejuízo sofrido, sem causar o enriquecimento ilícito desta, tampouco ser diminuto a ponto de perder o viés pedagógico sobre aquele.

De início, o relatório médico acostado (id. nº 16756784), referente às condições de saúde do menor nascido em 31/12/2021 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um), demonstra que a exposição à toxoplasmose durante a gestação acarretou sua condição de portador de neurotoxoplasmose congênita, toxoplasmose ocular e hidrocefalia obstrutiva, devido à calcificação frontal no tecido cerebral, que exigiu, ante a sua gravidade, a transferência imediata do recém-nascido para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

Em laudo médico posterior (id. nº. 16756785), do dia 05/10/2022 (cinco de outubro de dois mil e vinte e dois), constata o pediatra: “
Paciente com quadro de neurotoxoplasmose congênita e toxoplasmose ocular
em acompanhamento regular c/
infectologista pediátrico a cada 2 meses
. É recomendado acompanhamento c/
neurologista pediátrico, oftalmologista e realizar fisioterapia motora e terapia ocupacional
.
”.

Os relatos médicos revelam-se muito claros ao retratarem as comorbidades do quadro do infante, que tinha apenas 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de idade à época, bem como a prejudicialidade às suas atividades oculares, neurológicas, motoras e psíquicas, como afirmam os próprios autores em exordial: “
A criança ainda não fez um ano de idade, não enxerga, não tem firmeza
de tronco, possui atraso motor e neurológico.
”

Logo, é evidente que tal realidade cria uma dependência atípica do menor em relação aos genitores e aos tratamentos médicos, o que potencializa uma preocupação intrínseca acerca da saúde física e cognitiva do próprio filho, e revela a repercussão do estado de saúde do menor na lesão dos direitos extrapatrimoniais dos autores.

A inércia, pelo plano de saúde, do cumprimento de seu dever contratual, sujeita o menor vulnerável a intenso sofrimento, bem como à incerteza de sua integridade física por risco de agravamento irreversível de seu quadro clínico, de forma a ofender o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, disposto no art. 1º, III, CF/88, assim como o direito à saúde, art. 196 da CF/88, inerentes ao ser humano.

De maneira análoga, o incessante surgimento de entraves para que o infante tivesse o acompanhamento médico necessário, tal qual a indisponibilidade de consultas especializadas acessíveis, e a disparidade entre o valor de custeio das hipóteses alternativas sugeridas pelo plano e a condição financeira dos autores, geram incontestável angústia e aflição aos pais, especialmente diante do reforço de uma percepção de impotência quanto aos danos ao menor.

Nesse sentido, a situação extrapola em muito o mero aborrecimento, no que concerne ao constante desamparo da família em momento de inconstância e fragilidade e à urgência de tratamento antecipado, para evitar sequelas graves.

Observa-se, portanto, a incidência dos eventos relatados no desencadeamento de abalos psíquicos aos autores, de forma a violar os direitos da esfera extrapatrimonial, quais sejam o direito à saúde, à dignidade da pessoa humana, a incolumidade física e mental.

A toda evidência, não se pode tomar a unicidade do evento que abalou os autores como razão justificante à condenação em valor global do montante indenizatório em danos morais, principalmente em quantia tão diminuta. Assim o é, pois a tutela dos direitos da personalidade refere-se à esfera individual da vítima, sendo feita sob esse prisma a análise da dimensão da lesão extrapatrimonial causada aos Apelantes.

Diante de todo esse
cenário
,
diferentemente d
o Juízo
a quo
, que considerou o evento como “
agravo à entidade familiar
”, entendo que o caráter personalíssimo dos direitos extrapatrimoniais deve sobressair ao fato de que trata-se de mesmo evento, visto que o prejuízo aos membros familiares se deu de maneira distinta, razão pela qual o ressarcimento indenizatório deverá ser concedido a eles de maneira individual.

Ainda, associado às circunstâncias analisadas, o valor arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se diminuto e incompatível com o real dano causado, quando, em hipótese de sua manutenção, calcula-se simplificadamente o montante de apenas R$1.666,00 (mil e seiscentos e sessenta e seis reais) a cada autor, a evidenciar a urgência de sua majoração para patamares condizentes.

No que se refere à penalização do agente, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só
reparatória
, mas ainda
preventiva
é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a
desestimulação de ações lesivas
, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar.
”

Neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes – e que, dependendo da hipótese, é o mais importante – que é o da punição ao infrator. O
aspecto punitivo
do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro.
”

Destarte, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, ao necessário
caráter pedagógico da indenização
, tenho por bem, considerando as peculiaridades do caso concreto, com especial ênfase na negligência e precariedade do atendimento aos Apelantes, que o valor indenizatório fixado na sentença recorrida demonstra-se incompatível com a capacidade financeira da Apelada.

Explico.

A quantia arbitrada no comando sentencial corresponde a cerca de 3 (três) salários-mínimos, valor flagrantemente irrisório diante do porte econômico da operadora do plano de saúde SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA, grande litigante no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, insuficiente para atender o caráter pedagógico.

Destarte, a manutenção de
quantum
tão diminuto,
a considerar as peculiaridades do caso concreto,
desvirtua a função da multa coercitiva em relação à proporcionalidade da reparação, ensejando
o
ilícito lucrativo

da litigante
sobre o evento danoso, e
a perpetuação de condutas futuras de mesmo cunho
,
por ausência de
medida coercitiva à
sua repetição
.

C
onsiderando o impacto dos fatos na esfera extrapatrimonial dos Apelantes,
em conjunto com a penalização da operadora Apelada,
revela-se imperiosa a
majoração do montante indenizatório,
para atender a dupla função do arbitramento do dano moral indenizável
.

N
este viés, verifica-se que o parecer da d. Procuradoria de Justiça (id nº. 18117055), ao opinar pelo desprovimento do recurso, consubstanciou-se na
percepção
de que a indenização pretendida pelos representantes pelo
cancelamento do plano
não merece acolhimento, visto que tal pleito
não teria sido feito pelos autores
em
ação
própria
, razão pela qual afirmou
proporcional e razoável o
quantum
fixado pelo magistrado.

Ocorre que,

na sentença recorrida,
o Juízo de piso
limitou a causa de pedir às dificuldades dos genitores em obter as
consultas médicas especializadas,

sendo este o único evento ensejador de
danos morais aos autores, justamente por haver sentença de mérito proferida na ação apartada
acerca do
cancelamento unilateral do plano de saúde, nos autos de nº. 5004746-13.2022.8.08.0014.

É evidente, portanto, que o referido parecer desconsidera o evento especificado
na causa de pedir e acolhido
pelo magistrado como norteador da análise
dos danos extrapatrimoniais dos apelantes
.

M
ister consignar, aliás, que a falha na prestação dos serviços impôs indevido ônus ao
s
demandante
s
, acarretando enorme desgaste e transtorno, uma vez que, por diversas vezes, a fim de disponibilizar ao próprio filho
os
tratamentos essenciais, necessitou utilizar-se do Sistema Único de Saúde em situação de fragilidade e buscar atendimento particular de forma desassistida, pelas próprias vias, eventos originados da omissão da Apelada no cumprimento de suas responsabilidades.

Tal situação gerou inegável
perda de tempo útil
pelos consumidores na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela operadora, cuja conduta enseja na indenização por danos morais, em atenção à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (STJ; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Nesse diapasão,
à luz das circunstâncias fáticas
e sem descurar da capacidade econômica
de grande monta da instituição ré/apelada e do flagrante desrespeito infligido aos consumidores, tenho por bem, diante da
gravidade da falta
, do
caráter antissocial da conduta
e da
finalidade dissuasiva
, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) para cada um dos autores
, totalizando R$ 2
4
.000,00 (vinte e
quatro
mil reais),
devendo ser corrigida desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e, por se tratar de obrigação contratual, com juros moratórios desde a citação (artigo 405, do Código Civil).

Trata-se de quantia que entendo mais adequada à realidade de casos como o dos autos e à jurisprudência deste Tribunal, sob pena de se caracterizar desproporcionalidade ou irrazoabilidade quando ponderada a gravidade dos fatos, a repercussão da ofensa e o poder econômico das partes envolvidas, não havendo margem a se falar em enriquecimento sem causa dos autores.

Ademais, verifico estar o valor indenizatório consonante com a jurisprudência pátria, similar às deferias pelo e. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA COMPLETO. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1 .022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n .º 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de 'Transtorno do Espectro Autista'
( AgInt no AgInt no AREsp 1.696 .364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).
3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento.
Precedentes. 4. O valor
arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e adequado, em razão da "recusa em autorizar o exame médico objeto da lide, em paciente, criança com 02 (dois) anos de idade, portadora de autismo"
(e-STJ, fl . 540).5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1970665 RJ 2021/0255012-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é abusiva a cláusula que exclui ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Precedentes.
(...)
3. Quanto aos danos morais, a jurisprudência desta Corte Superior entende que a recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

4. Nesse diapasão, o Tribunal a quo manteve a condenação da recorrente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que a recusa indevida agravou a aflição psicológica e a angústia da paciente, que se encontrava em quadro de urgência devido a grave patologia cardíaca.
5. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide o óbice da Súmula 83/STJ, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.583.097/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

P
osto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
de
G.H.C. (MENOR), BRENDA AHNERT e JOÃO LUIZ CASOTTI JUNIOR
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e majorar a condenação a título de danos morais para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) para cada um dos autores,
com correção monetária
desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios desde a citação (ar
t.
405, do Código Civil), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.